Tribunal: TJES
Processo: 0006436-56.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0006436-56.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Vale-se a Embargante de arguições que sabidamente não dão ensejo aos vícios alegados, questões já suficientemente versadas no acórdão, baseando-se em parcos fundamentos, sem correspondência na concretude do caso, em tentativa clara e vã de modificar o julgado em seu desfavor, valendo-se de recurso manifestamente imprestável a tanto.

II - O julgado, não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o Embargante, ficando clara sua mera irresignação com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal entendimento.

III - Recurso conhecido, mas não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006436-56.2018.8.08.0030

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES, LUIZ CARLOS SILVA e ELOISA HELENA SALVADOR SILVA

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, em face do acórdão que, em sede de ação indenizatória movida por
LUIZ CARLOS SILVA e ELOISA HELENA SALVADOR SILVA,
deu provimento parcial ao seu recurso, reduzindo o
quantum
indenizatório a ser pago por ela devido, fixando-o no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor de cada um dos apelados, bem como, deu provimento ao apelo da VALE S. A., afastando a condenação que lhe recaía.

Afirma a Embargante restar omisso e contraditório quanto a responsabilidade do Município de Linhares pela Construção da barragem na Lagoa Juparanã, adicionando haver contradição, pois o rompimento não pode ser caracterizado como a causa dos danos alegadamente suportados.

Pois bem. Há muito este Gabinete vem alertando a Embargante quanto ao caráter protelatório constantemente presente nos embargos declaratórios propostos nas inúmeras ações que têm como plano de fundo o rompimento da barragem em Mariana/MG, oportunidades em que, não raro, lhe impus a multa processual pertinente.

E o caso dos autos não é diferente, na medida em que vale-se a Embargante de arguições que sabidamente não dão ensejo aos vícios alegados, questões já suficientemente versadas no acórdão, baseando-se em parcos fundamentos, sem correspondência na concretude do caso, em tentativa clara e vã de modificar o julgado que tem curso em seu desfavor, valendo-se de espécie recursal manifestamente imprestável a tanto.

As questões a respeito da responsabilidade do Município de Linhares pela barragem construída na Lagoa Juparanã, como textualmente descrito no voto condutor do acórdão, foram objeto de ação própria, sendo definido nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030, o dever da Samarco pela
construção
e
manutenção das barragens
da Lagoa Juparanã, o que constou expresso do voto, frise-se.

Já sobre o nexo de causalidade entre o rompimento da barragem em Minas Gerais e o alagamento do imóvel dos autores, tal fato é mesmo público e notório, decorrendo da própria lógica das ações empreendidas pela Embargante aquele tempo, o que, igualmente, restou cabalmente descrito nos autos ao se considerar que:

“Ocorre que, no final do ano de 2016, a construção da barragem acarretara no aumento do volume hídrico da Lagoa Juparanã, agravando-se a situação, sobretudo, pela incidência das chuvas e de seu próprio afluente (Rio São José), sem, entretanto, nenhum escoamento, em virtude do represamento.

Por conseguinte, narra-se que o nível da água excedeu ao limite da barragem, passando a atingir as áreas habitadas e de manejo ao longo do curso da Lagoa Juparanã, no mês de fevereiro de 2018.”

E tal perspectiva também fora objeto da referida ação coletiva, sendo destaco no voto o seguinte excerto a não deixar dúvidas quanto ao nexo de causalidade existente:

“
Não há que se falar em responsabilidade do Município de Linhares, haja vista que, nos autos da ação coletiva nº 0017045-06.2015.8.08.0030 ajuizada pelo próprio município,
restou estabelecido o dever da Samarco pela construção das barragens da Lagoa Nova e da Lagoa Juparanã, inclusive obrigando-a a tomar providências para o controle do volume hídrico, estabelecendo, assim, sua responsabilidade por quaisquer danos advindos da construção das barragens, como, por exemplo, os danos ocasionados pelas cheias das lagoas represadas
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180042134, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022). (Grifei).

As arguições de vício, mediante tal trato argumentativo, revelam-se, portanto, a toda evidência, incabíveis, não servindo a outro, senão, ao desiderato da Embargante de ver reapreciada a matéria sob o enfoque que lhe aproveita.

Como cediço, não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se presta os aclaradores.

O julgado, não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o Embargante, ficando clara sua mera irresignação com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal entendimento.

Já firmou o colendo STJ que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
,

nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

As arguições da Embargante, flertam, mais uma vez, com litigância de má-fé, com o trato protelatório do recurso, ante a ausência de amparo na realidade concreta da decisão embargada, no que deixo, por ora, de impor a penalidade processual prevista, ficando o alerta para a intolerância com tal espécie de argumentos desprovidos de sustentação mínima na realidade dos autos.

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar os aclaradores, razão pela qual
LHES NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR